Tribunal: TJMT
Processo: 1025913-60.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025913-60.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARMANDO PEDRO - CPF: 545.463.701-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ART. 290 C/C ART. 485, IV, AMBOS DO CPC/15 - DETERMINAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MANDATO - CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS QUE RECLAMA A PROVIDÊNCIA - PESSOA IDOSA - INDÍCIOS DA CHAMADA “DEMANDA PREDATÓRIA” - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a especificidade dos autos - autor idoso -, reclama a exigência da regularização da Procuração, inclusive por ter sido outorgada em data muito anterior ao ajuizamento da demanda, deve a determinação ser cumprida, pena de indeferimento da inicial e extinção sem resolução do mérito, máxime quando oportunizado na instância singular a regularização do vício antes da prolação da sentença terminativa.

Muito mais justificada a determinação quando presentes indícios d
a denominada
“
demanda predatória
”
sintetizada pela mera busca de condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência e nas indenizações por danos morais, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas,
violando a ética e o dever de cooperação entre as partes,
circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.

Nesse sentido, constata-se que o patrono constituído nestes ajuizou 10 (dez) ações em nome do autor.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARMANDO PEDRO
em face da sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
que, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, ambos do CPC/15, indeferiu a inicial, declarou extinto o processo sem resolução e o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida - ID no 186213997.

Sustenta a parte apelante, em síntese, que a sentença não merece prosperar, pois pretende um pronunciamento judicial de mérito que declare a existência ou não da relação jurídica para dar certeza a uma situação jurídica duvidosa.

Ressalta que, a seu ver, a procuração acostada aos autos cumpre os requisitos do art. 654 do CC e não apresenta nenhum vício a ser sanado, de forma que a exigência de novo instrumento consubstancia-se em excesso de formalismo e obsta, não apenas o regular curso da demanda, mas, também seu acesso ao Judiciário, o que não pode prosperar.

Alega a inexistência de motivos para que a peça inaugural seja considerada inepta, como fez a magistrada singular, eis que se encontra em consonância com os requisitos do art. 319 do CPC, assim, deve a sentença ser anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para processamento.

Contrarrazões no ID no 186214002, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos,
ARMANDO PEDRO
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
,
em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, alegando, em síntese, que muitos descontos vêm sendo efetivados em seu benefício previdenciário e não se recorda de ter feito a contratação ora discutida.

Assim, pretende que o requerido comprove ter firmado o contrato no
804694205, em 08/2015, no valor de R$ 2.949,65, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 84,36 - contrato ativo com 54 parcelas descontadas até a data do extrato.

Na inicial, questionou a contratação/validade dos negócios firmados com o requerido, assegurando que é pessoa idosa e diante de fraudes noticiadas pela imprensa, inconformado (a) com a renda que vem auferindo mensalmente em seu benefício previdenciário, ajuizou a demanda.

Ao fim, requereu a declaração de nulidade do contrato, a condenação do requerido ao indébito de forma dobrada dos valores indevidamente descontados da sua aposentadoria e indenização pelos danos morais suportados.

Iniciada a marcha processual, diante da constatação do ajuizamento de ações em massa pelo patrono destes autos, a magistrada determinou a regularização da procuração, inclusive, por ter sido outorgada em data bem anterior à propositura da ação (ID no 186213985).

Contudo, o autor, por seu causídico, limitou-se a justificar pela desnecessidade de regularização do mandato, de modo que o descumprimento da ordem judicial ensejou a extinção da demanda, nos moldes relatados.

Irresignado com a sentença
,
o autor interpôs o presente recurso de apelação cível.

Pois bem
.

De plano, de ser rechaçado os pedidos do apelante, devendo ser mantida a sentença de indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito em todos os seus termos.

Isto porque, a legislação processual vigente expressamente prevê que a inicial deve ser instruída com os documentos essenciais para a propositura da demanda, senão vejamos:

Art. 320
. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321
. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
g.n.

Nesse mesmo sentido, o artigo 330, IV, do CPC/15 estabelece que:

Art. 330
.
A petição inicial será indeferida
quando:

[...]

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321

.

Na hipótese dos autos, em razão do crescente ajuizamento de demandas de massa, imbuída do dever de cautela, a magistrada singular determinou a regularização da procuração colacionada aos autos, contudo, o causídico se quedou inerte, não atendendo ao comando judicial, limitando-se a apresentar manifestação pela desnecessidade de regularização do mandato (ID no 186213988).

Ora, no que se refere à determinação para apresentação de Procuração atualizada, tenho que, no caso específico dos autos, agiu com acerto a magistrada singular, porquanto, embora a regra do art. 105 do CC seja a de que o instrumento de mandato para o foro (
ad judicia
) possa ser por instrumento particular, sem maiores formalidades, o caso específico dos autos impõe a adoção de cautelas extras, inclusive, em razão de tratar-se o autor de pessoa idosa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – PESSOA ANALFABETA – PROCURAÇÃO “
AD JUDICIA
” OUTORGADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR – IMPOSSIBILIDADE – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO NÃO ATENDIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 76, §1o, I) – APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE PROCURAÇÃO ASSINADA A ROGO – DESCABIMENTO (CC, ART. 654, §2o) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 76, §1o, I, do CPC/2015 estabelece que, “verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício” e que, “descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária (...) o processo será extinto, se a providência couber ao autor”. 2. Se, intimada para regularização da representação processual em razão da inadmissibilidade da outorga de procuração “ad judicia” por instrumento particular a parte dá o silêncio como resposta, deve o juiz extinguir o feito sem resolução do mérito. 3. Descabe o pedido de reforma da sentença extintiva em homenagem ao “princípio da economia processual” e também irrelevante a apresentação extemporânea de procuração assinada a rogo, esta que, aliás, não é a forma adequada de outorga de procuração por pessoa analfabeta (CC, art. 654, §2o).
(N.U 1016498-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Aliás, há casos em ações patrocinadas pelo mesmo causídico destes autos que se exigiu que a representação do causídico se desse por instrumento público, conforme julgado da Segunda Câmara de Direito Privado, no recurso de apelação no 1001403-79.2020, em voto vista da lavra da eminente Desa. Clarice Claudino da Silva, senão vejamos:

“[...]
Assim, após refletir sobre a questão, concluo que a melhor solução para este caso é a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, mesmo que por
outros fundamentos
.

Explico: O Código Civil efetivamente não exige a existência de procuração pública para que o analfabeto postule em Juízo e, de conseguinte, o Juiz não deve impor condição e formalidade maior do que a própria lei exige, sob pena de acabar por legislar, o que não lhe é autorizado.

Portanto, se fosse outra a situação, seria possível a ratificação da procuração particular com o comparecimento da Autora/Apelante na secretária do juízo ou em audiência, em especial porque a lavratura de procuração pública exige o pagamento de emolumentos.

Todavia, dada a multiplicidade ou fracionamento de ações promovidas deliberadamente em separado, quando deveriam ser apenas uma em face de cada instituição financeira, deixa evidente a ofensa ao artigo 187, do Código Civil, motivo pelo qual o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito se impõe.[....]”

Na excelsa corte do Estado de Mato Grosso do Sul, no julgamento do recurso de apelação cível no 0801953-68.2019.812.0008, igualmente patrocinado pelo causídico destes autos, manteve-se a sentença de indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito, em razão da não juntada de procuração pública:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO - E PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com entendimento jurisprudencial desta Corte, é imprescindível a juntada de procuração outorgada por instrumento público no caso de pessoa analfabeta. Considerando que a parte autora não atendeu aos requisitos descritos nos artigos 320 e 321, ambos do CPC, é de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a inépcia da peça inaugural, extinguindo o feito sem exame do mérito.
(TJMS. Apelação Cível n. 0801953-68.2019.8.12.0008, Corumbá, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 15/10/2019, p: 18/10/2019)

Assim, à hipótese, não cumprida a determinação judicial para regularização do instrumento de mandato, a consequência é o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito, máxime quando respeitados os princípios processuais da vedação da decisão surpresa com a oportunização de emenda da inicial, do dever de cooperação entre as partes e da celeridade na prestação da atividade jurisdicional.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O COMPROVANTE – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC.
(N.U 1052627-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020) g.n.

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INCOMPATÍVEIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS TERMOS INICIAIS – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– DESPROVIMENTO. O Magistrado, entendendo que a causa de pedir e o pedido são incompatíveis, em respeito ao princípio da cooperação, deve oportunizar à parte autora que emende a inicial. O não atendimento da determinação judicial de emenda da inicial enseja, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, o indeferimento da inicial.
(N.U 1002341-96.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL PARA O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE E A NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC
.
(N.U 1000194-58.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) g.n.

Por fim, em razão da conduta temerária do patrono do (a) recorrente - Dr. LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - OAB/MS 14.572 e OAB/MT 26.167
,

determino seja oficiado ao TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, à CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO e ao NÚCLEO DE MONITORAMENTO DOS PERFIS DE DEMANDAS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (NUMOPEDE), para conhecimento e providências cabíveis, vez que os fatos narrados na petição inicial revelam indícios de cooptação de consumidores para o ingresso de demandas de massa - circunstância absolutamente nefasta à boa aplicação do erário na verdadeira distribuição de Justiça.

Desta feita, com estas considerações, mantenho inalterada a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, IV, do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

Assim, majoro os honorários advocatícios para o percentual de
12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária ao (à) recorrente na ação de origem
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023